Tribunal: TJBA
Processo: 8010386-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010386-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDIARA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. MORA CONFIGURADA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A MORA. SÚMULA Nº 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indíara dos Santos Oliveira contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada por Banco Votorantim S.A., deferiu medida liminar para apreensão do bem, com base em mora contratual demonstrada por notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora. A agravante requer a reforma da decisão, com a revogação da liminar, devolução do bem apreendido e sobrestamento da ação principal, alegando ausência de validade da constituição em mora, existência de conexão com ação revisional anterior, cerceamento de defesa e violação a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da devedora como meio de comprovação da mora, para fins de concessão de liminar de busca e apreensão, à luz do Tema 1132 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

1.
A decisão agravada observou o entendimento consolidado no STJ (Tema 1132), segundo o qual é válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

2.
O aviso de recebimento devolvido com a informação de "ausente" não invalida a constituição em mora, sendo suficiente a tentativa de entrega no endereço contratual.

3.
Matérias como conexão com ação revisional, segredo de justiça e sobrestamento não foram objeto da decisão recorrida, motivo pelo qual não foram apreciadas no presente recurso.

4.
Ausente qualquer prova de quitação da totalidade das parcelas vencidas antecipadamente. Mero ajuizamento de ação revisional não afasta a mora e nem suspende a busca e apreensão. Aplicação da súmula 380 do STJ. Possibilidade que depende de prova e reconhecimento judicial de ilegalidade quanto a incidência de encargos financeiros abusivos durante o período de normalidade do contrato. Revisional ainda em curso e sem pronunciamentos judiciais nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8010386-64.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA